Tribunal: TJDFT
Processo: 0728316-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO NO PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO À JUNTADA DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO OU CERTIFICAÇÃO DA DATA E DA NUMERAÇÃO DA PÁGINA. ACOLHIDA. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 365, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1 Reclamação ajuizada pelo Ministério Público contra decisão do Juizado de Violência Doméstica que negou a juntada da edição do Diário da Justiça Eletrônico (DJe) onde foi publicado o edital de citação ou a certificação da data e da numeração da página de publicação no edital no DJe.
2 O artigo 365, parágrafo único, do Código de Processo Penal determina que o edital de citação do revel será afixado à porta da sede do juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, tudo isso certificado pelo oficial responsável, com publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação. As informações automáticas atualmente existentes no Processo Judicial Eletrônico não atendem integralmente às exigências legais, dificultando a localização do edital no Diário da Justiça Eletrônico. Impõe-se que a edição do DJe seja juntada no processo eletrônico ou que sejam certificados nos autos a data e a numeração da página em que publicado o edital de citação, sob pena de nulidade.
3 Reclamação procedente.